Tribunal: TJBA
Processo: 8034621-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034621-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HIANNA RITA OLIVEIRA COSTA DAMASCENO, LARISSA CARVALHO DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO EXIBITÓRIA. EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO GRAVE OU IRREPARÁVEL. ASTREINTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É incabível a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias que foram definitivamente decididas na fase de conhecimento, como a legitimidade passiva, por força da coisa julgada (art. 502 do CPC).

2.

Eventuais equívocos quanto à identificação da parte legítima deveriam ter sido suscitados oportunamente, não sendo admissível, nesta etapa processual, pretender o redirecionamento da obrigação fixada em título judicial com trânsito em julgado.

3.
A obrigação de exibir documentos configura obrigação de fazer de execução simples, exigindo apenas diligência mínima por parte do devedor, sendo incabível alegar impossibilidade material genérica e não comprovada.

4.

A incidência de multa cominatória (astreintes) constitui instrumento legítimo para a efetividade da prestação jurisdicional e, por si só, não enseja o reconhecimento de perigo de dano irreparável ou suspensão da execução.

5.

A ausência de demonstração concreta de risco à parte executada e a plena validade do título executivo judicial impõem a rejeição do agravo de instrumento.

6.

Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8034621-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
BANCO BRADESCO SA
e
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora